Tribunal: TCU
Processo: 020.128/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário identificado na agência de Tefé/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Manoel Francisco de Freitas da Silva, contra o Acórdão 1910/2024-TCU-Plenário (Rel. Ministro Augusto Sherman Cavalcanti). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Manoel Francisco de Freitas da Silva e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Caixa Econômica Federal, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.